Tribunal: TJDFT
Processo: 0715444-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0715444-65.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ERIC FERREIRA FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. DEFIRO o pedido de inclusão do feito em pauta presencial por videoconferência. Brasília, 20 de julho de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator